Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746889-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CLAUDIA FERREIRA SOARES IMPETRANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA LUSTOSA AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de ANA CLAUDIA FERREIRA SOARES, tendo em vista a sentença condenatória em seu desfavor, proferida pelo d. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, que manteve o decreto prisional da paciente, negando-lhe, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade (ID 65790640). Narra a impetrante, em síntese, que a autoridade impetrada condenou a paciente à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a sentença que manteve a segregação da paciente, basearam-se, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos concretos e referências de como se deu a suposta atividade criminosa. Salienta que a periculosidade não se presume, devendo ser demonstrada, por fatos concretos, a necessidade de segregação. Desse modo, aduz que a decisão padece de nulidade, pois viola o disposto no artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal e no artigo 93, IX, da Constituição Federal, os quais impõem a motivação das decisões judiciais. Alega estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois a conduta da custodiada não é de elevada gravidade. Relata que já se passaram 3 meses desde a prisão em flagrante, inexistindo, nos autos, qualquer informação contemporânea da prática de crimes supervenientes ou de descumprimento das medidas cautelares imposta à denunciada, estando ausente o requisito da contemporaneidade. Destaca que a paciente não dificultou a realização das investigações ou a instrução probatória, não sendo possível a decretação da prisão para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Defende, ainda, o cabimento de medidas diversas da prisão, tais como as previstas no artigo 319, incisos I, IV e IX do Código de Processo Penal. Outrossim, assevera que a paciente faz jus à prisão domiciliar, com base no artigo 318, V, do Código de Processo Penal, tendo em vista ter dois filhos menores de 12 anos; o crime não envolver violência ou grave ameaça; não ter praticado o delito contra os próprios filhos; ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos no caso. Menciona que a paciente tem residência fixa e é mãe de dois menores de 12 anos, que, devido ao cárcere, estão sob os cuidados de amigos e vizinhos. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que se reconheça a nulidade das decisões impugnadas, com a consequente expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou, ainda, por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Fixadas tais premissas, cumpre, inicialmente, analisar a tese de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como da sentença, no que se refere a não concessão do direito de recorrer em liberdade, em vista da suposta ausência de fundamentação. Assim dispôs a decisão que decretou a custódia cautelar (ID 66173758), verbis: I - RELATÓRIO Trata-se de representação pela PRISÃO PREVENTIVA formulada pela Autoridade Policial da 12a Delegacia de Polícia do Distrito Federal - 12a DPDF (ID 185927538) em desfavor de Ana Cláudia Ferreira Soares e Jilmar Clementino Junior, ao argumento de que se encontram presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Para tanto, sustentou, em síntese que “...Foi instaurado inquérito policial visando apurar em sua plenitude, as circunstâncias do fato noticiado no expediente em referência, o qual narra crime de Furto em comércio, ocorrido no dia 16/10/2023, entre 04h20min e 04h59min, no Setor A Norte, QNA 01 Lote 01, Loja 06 – Barbearia Continental, Taguatinga/DF, ocasião em que a vítima, HELTON NOGUEIRA NETTO, teve os seus pertences subtraídos do interior do seu estabelecimento comercial... A vítima narra que recebeu uma ligação de um cliente informando que havia passado em frente ao seu estabelecimento comercial e viu que o local estava com as portas arrombadas. Disse que, de imediato, foi até a sua loja e constatou que o seu comércio havia sido violado e que diversos objetos foram subtraídos... Foi confeccionado relatório investigativo n° 16/2024-12aDP que apontam Ana Cláudia Ferreira Soares, já qualificada e Jilmar Clementino Junior como autores do delito apurado. Foram juntados vários arquivos de mídia com as imagens dos fatos, onde é possível visualizar perfeitamente a ação dos autores... Ana Cláudia foi formalmente ouvida, oportunidade em que confessou a autoria delitiva e narrou com riquezas de detalhes a dinâmica do crime... Os elementos informativos colacionados no Inquérito, in casu, são robustos e demonstram que há fundadas razões para apontar os indiciados como autores do crime investigado. Em face dos elementos informativos angariados, ANA CLÁUDIA FERREIRA SOARES foi indiciada como incursa nas penas do artigo 155, §4a, I e IV e Jilmar Clementino Júnior como incurso nas penas do artigo 155, caput, C/c §1o, todos do Código Penal. Infrações com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal... A prisão, ora discutida, se demonstra imprescindível para garantia da ordem pública. Excelência, compulsando os autos, é possível notar que os agentes usam o crime como um meio de vida. Importante destacar que JILMAR CLEMENTINO possui extensa ficha de antecedentes criminais ostentando passagens por furto em estabelecimento comercial, porte de substância entorpecente para consumo, roubo a transeunte, falsa identidade, sendo que mesmo com a reprimenda por parte do estado, este quando é colocado em liberdade volta a praticar novos crimes... Quanto a indiciada, após os fatos dessa ocorrência, ANA PAULA foi flagrada e presa, em curto espaço de tempo, pela prática de furto, aliado aos antecedentes criminais de envolvimento com tráfico de entorpecentes e posse de drogas para consumo pessoal, constitui mais um fator indicativo de sua propensão ao cometimento de crime... Assim, existem grandes chances de reiteração criminosa caso não seja deferida a prisão cautelar dos representados, uma vez que criminosos dessa natureza, costumam agir com o mesmo modus operandi contra diversas vítimas, causando grande prejuízo econômico e instabilidade social. Desta forma, outras medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir e cessar as práticas delituosas praticadas pelos investigados... Instado, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido (ID 186433692). É o relatório. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO O pedido, pode-se adiantar, merece ser deferido. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, na órbita penal denominados, respectivamente, de fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o fumus comissi delicti emerge-se da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto que o periculum libertatis caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: para garantia da ordem pública; para garantia da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. Por sua vez, o art. 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, preceitua que será admitida a decretação da prisão preventiva: “I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” No presente caso, a existência dos crimes e os indícios da autoria estão caracterizados diante da amplitude das provas carreadas para os autos principais (PJe 0702636- 65.2024.8.07.0007), ou seja, o fumus comissi delicti está caracterizado. O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos principais, trata-se de crimes graves supostamente praticados por Ana Cláudia Ferreira Soares (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal) e Jilmar Clementino Júnior (art. 155, § 1o, do Código Penal). E esses tipos de crimes, como é sabido, vem afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. Ademais, fica claro que os representados possuem real periculosidade, de sorte que, se continuarem soltos, encontrarão facilidade para a prática de novos crimes, quiçá mais graves, colocando em risco a ordem pública. E mais, como se sabe, “Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.” (JTACRESP 42/58). Nessa linha, sobre o tema, prisão preventiva, tem-se a seguinte jurisprudência: “...Evidenciada, assim, a periculosidade do agente, até melhor esclarecimentos dos fatos, não se caracteriza, por ora, o alegado constrangimento ilegal. 3. Recurso ordinário improvido pelo STF”. (Recurso em habeas corpus no 82516/SP, 1a Turma do STF, Rel. Min. Sydney Sanches. J. 11.02.2003, unânime, DJU 11.04.2003). [Grifei]. Ainda nesta esteira, como bem disse a representante do órgão Ministerial em sua manifestação de ID 186433692: “...os requisitos legais do art. 312 do CPP estão presentes, eis que há indícios mais que suficientes de materialidade e autoria. No mesmo sentido, a prisão dos comparsas justifica-se para garantia da ordem pública, ante também a extensa folha de antecedentes penais de ambos os envolvidos...” Vale ressaltar que os representados estão sendo investigados da prática de delito de furto qualificado, punido com reclusão, o que satisfaz o requisito insculpido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo plenamente possível a decretação de prisão preventiva no caso em apreço. Assim, presentes os requisitos legais para o decreto da prisão preventiva dos representados, o deferimento do pedido é medida que se impõe. (...) Extrai-se, pois, que a referida decisão trouxe motivação concreta, apta a subsidiar a conclusão pela prisão cautelar da paciente a fim de resguardar a ordem pública. Nessa esteira, restou destacado que o fumus comissi delicti pode ser aferido das provas constantes dos autos do processo principal - PJe 0702636- 65.2024.8.07.0007. Ressaltou-se, ademais, a gravidade do delito, assim como a extensa folha de antecedentes penais da paciente, estando caracterizado o periculum libertatis. Do mesmo modo, a autoridade apontada como coatora, ao negar, à paciente, o direito de recorrer em liberdade, utilizou-se de fundamentação adequada, em atenção ao que preconiza o artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal[1], inexistindo qualquer nulidade. Confira-se: (...) A Acusada ANA CLÁUDIA FERREIRA SOARES encontra-se presa em face de cumprimento de mandado prisão preventiva (ID 207286032). E, encerrada a instrução, tenho que os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, a garantia da ordem pública. Aliás, a Corte local vem entendendo que se deve manter a prisão cautelar, em casos como o do Acusado, senão vejamos: “1 Não há direito de recorrer em liberdade quando acusado permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução criminal, sendo reconhecida na sentença condenatória a responsabilidade pelas graves infrações penais cometidas. 2 Subsistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, embora os condenados sejam primários e tenha sido fixado o regime semi-aberto. Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não asseguram necessariamente a liberdade, quando evidenciada a periculosidade concreta pelas circunstâncias objetivamente apuradas: roubo à mão armada em concurso de agentes e resistência violenta à prisão, inclusive com troca de tiros com a polícia da qual resultou ferido um menor. 4 Ordem denegada”. (20070020106167HBC, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, julgado em 24/09/2007, DJ 24/10/2007 p. 111). [Grifei]. Portanto, considerando que os requisitos exigidos para a prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, ainda estão presentes, principalmente a garantia da ordem pública, mantenho a prisão da Acusada ANA CLÁUDIA FERREIRA SOARES, negando-lhe, em consequência, o direito de apelar em liberdade. Com efeito, ao manter a custódia cautelar da paciente, determinada por anterior decisão, em razão de não se identificar mudança no contexto jurídico que a motivou, restaram ratificados os fundamentos adotados no decreto prisional. Inexistindo, portanto, qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, deixando de aplicar outras medidas cautelares diversas, admite-se a fundamentação per relationem, o que afasta a alegada carência de fundamentação. Nesse contexto, ao contrário do que defende a impetrante, tais decisões estão devidamente amparadas em fundamentação jurídica idônea, não havendo que se cogitar de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ou ao artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, vislumbra-se, mediante análise perfunctória, acerto na decisão proferida pela autoridade impetrada, ao manter a custódia cautelar do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, a paciente, denunciada e condenada como incursa nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo, e mediante concurso de pessoas), encontra-se presa desde o dia 12/08/2024 (ID 207286030 dos autos originários), tendo em vista o acolhimento de representação da autoridade policial, com fundamento na garantia da ordem pública, subsidiada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva (ID 66173758). Com efeito, a par de permanecerem íntegros os motivos que justificaram a segregação cautelar, não há dúvidas de que a sentença, a qual é baseada em cognição exauriente, vem fulcrada em elementos concretos que apontam para o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, por sua vez, guarda relação com a periculosidade da paciente, a qual possui extensa folha criminal com, pelo menos, duas condenações transitadas em julgado (ID’s 213317078 e 213317081 – autos da ação penal). Além disso, constata-se que, logo após os fatos delituosos apurados na origem (16/10/2023), a paciente praticou novo furto (em 25/10/2023), sendo condenada à pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, a denotar que faz do crime o seu meio de vida. No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que esta não apresenta qualquer substrato. Isso porque a contemporaneidade exigida pelo art. 315, §1o, do Código de Processo Penal diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato seja antigo. Em outras palavras, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial, pois, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Na hipótese, os motivos que ensejaram a prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto prisional, permanecem hígidos, portanto, contemporâneos. Com efeito, inexiste modificação no quadro fático a ensejar a sua revogação. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE INFUNDADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE AO REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.1. Na hipótese, o prolongamento da instrução por tempo superior ao desejado pela defesa decorre da pluralidade de réus, com diferentes patronos e necessidades diversas, não podendo, assim, ser atribuído ao Poder Judiciário eventual atraso. 2. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. A contemporaneidade não está relacionada ao momento da prática do suposto crime, mas, sim, aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 4. A decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 5. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1685706, 07092383020238070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, tem-se que nenhuma das medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revela suficiente e eficaz para obstar a escalada criminosa da paciente e salvaguardar o meio social. Igualmente, não se mostra recomendável, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Rememore-se que a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. Na hipótese dos autos, a paciente, embora mãe de dois menores de 12 anos, conforme demonstrado pelas certidões de nascimento acostadas aos ID’s 65790635 e 65790638, não demonstrou ser imprescindível aos cuidados destes, ou que se dedicava, com exclusividade, aos infantes. Aliás, pelas diversas passagens criminais que ostenta, é de se concluir que não se dedicava integralmente à prole, considerando que reservava tempo à prática de conduta não edificante para si e para os menores. Por oportuno, confira-se julgado acerca do tema: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A periculosidade concreta do agente, manifesta no risco de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. 2. Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando não demonstrado que a paciente é imprescindível ao cuidado dos filhos menores de 12 (doze) anos. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1837728, 07081761820248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse cenário, em que a paciente respondeu ao processo acautelada, e, persistindo os requisitos ensejadores da segregação cautelar, não se verifica manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) § 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora